Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733412-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO, TAYSSA COSTA MACEDO DE SOUZA, JOSE DE SOUZA AGRAVADO: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO E OUTROS contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos embargos de terceiros opostos pelos agravantes em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA E OUTRO (PJe no 0703622-05.2022.8.07.0002), assim decidiu, verbis: Vistos. 1) Confiro ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça; 2) Exclua-se do polo passivo CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA, já que não se trata de hipótese contida no artigo 677, § 4o, do CPC. 3) Com relação ao pedido de tutela de urgência, voltada à suspensão de atos constritivos nos autos 0703647-23.2019.8.07.0002, o caso é de indeferimento. Com efeito, a reintegração de posse determinada nos autos principais é fruto de decisão judicial já transitada em julgado, que analisou embates entre as partes daqueles processos que datam de pelo menos o ano de 2009. Sendo assim, não vejo razoabilidade na pretensão dos embargantes, os quais, ainda que na qualidade de terceiros, tinham pleno conhecimento da litigiosidade que pendia sobre o imóvel desde que, supostamente, decidiram despender quantias para levantamento de benfeitorias no local. Além disso, trata-se do mesmo núcleo familiar de CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA, a qual, ao manejar a ação possessória 0703647-23.2019.8.07.0002, assim o fez somente em nome próprio, dando a entender que agia por toda a família. Não se mostra razoável que, agora já em fase de cumprimento de sentença, venham os embargantes sustentar relação jurídica distinta para fins possessórios. Por tudo isso, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 4) Promova a Secretaria o cadastro no PJe do advogado do embargado nos autos executivos, citando-o, via DJe (art. 677, § 3o, CPC), para contestar a presente ação em 15 dias, sob pena de revelia. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem preliminarmente a tempestividade do recurso. No mérito, aduzem, em síntese, error in judicando sob a alegação que os embargantes fazem jus ao deferimento da liminar porquanto estão na qualidade de terceiro e atendem aos demais requisitos para o provimento de urgência. Sustentam que, ao contrário do afirmado, não integram o núcleo familiar de quem foi parte no processo originário e que a decisão foi proferida em base em presunção do magistrado de existência de ciência quanto ao litígio. Pugnam pela manutenção da gratuidade de justiça e, por entenderem estarem presentes os seus pressupostos, requerem a atribuição de efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, constata-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição de eventual direito de terceiros de obstarem mandado reintegratório. Consoante explicitado pelo próprio magistrado, é reconhecida a existência de edificação dos embargantes na área onde deverá ser cumprido o mandato reintegratório. A fundamentação do magistrado que, por se tratar do mesmo núcleo familiar foi refutada pelos recorrentes sob a alegação de em face de divórcio decretado entre as partes, não mais existir relação familiar entre os agravantes e a ocupante do imóvel que restou vencida na ação possessória. A situação fática que se evidencia nos autos demonstra que de fato há a posse dos embargantes sobre a área a ser reintegrada, sendo questão a ser dirimida a possibilidade de integrarem o mesmo núcleo familiar de CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA que sucumbiu na ação possessória originária. Nesse sentido, até que seja demonstrado eventual má fé dos possuidores ou que de fato remanesce o núcleo familiar, devem ser preservados os limites subjetivos dos efeitos da sentença. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. EXISTÊNCIA DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. DANO REVERSO AOS POSSUIDORES. A combinação da limitação da eficácia da coisa julgada obtida na Ação de Imissão na Posse apenas contra os réus que figuraram na mencionada ação, com a presunção de boa-fé dos atuais ocupantes de fato, bem como diante da ausência de fatos ou provas aptos a demonstrar os elementos essenciais para a configuração da má-fé, impedem a extensão automática dos efeitos da coisa julgada contra todas as famílias que ocupam a Fazenda Lagoa Bonita, sito no Largo do Fumal, de maneira que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ademais, in casu, não há como relevar a importância do periculum in mora inverso, sendo necessário destacar que o Agravante não demonstrou que o dano será maior para si do que ao específico grupo de unidades familiares que está ocupando as frações da área rural em questão. (Acórdão 1116715, 07077207820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. Correto o deferimento de proteção possessória em favor da parte embargante, até o julgamento dos embargos de terceiro, quando apresentada prova testemunhal apta a demonstrar o exercício da posse do imóvel em litígio. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 306084, 20080020013424AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2008, publicado no DJE: 30/5/2008. Pág.: 73) Vale considerar ainda a efetiva possibilidade de dano ante o cumprimento de mandado reintegratório com a desocupação forçada dos embargantes atualmente fixados na área. Assim, restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança do direito e do risco de dano a autorizar o provimento liminar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar a suspensão, tão somente aos terceiros embargantes do mandado de reintegração de posse expedido nos autos PJe no 0703647-23.2019.8.07.0002, sem prejuízo de seu cumprimento em relação a CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA, a qual não é parte nos embargos de terceiros. Comunique-se ao juízo originário para cumprimento. Intimem-se, inclusive os agravados. Considerando que um dos embargados é incapaz, após o prazo para resposta, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora